Tribunal: TJSP
Processo: 2143405-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsóricio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (JEFAZ)

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Recálculo de vencimentos de servidores públicos – Litisconsóricio ativo facultativo – Tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 1022511-54.2016.8.26.0053 (Tema no 17) – Valor da causa individualmente considerado – Demanda que não envolve complexidade - Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial de Fazenda Pública (JEFAZ) – Precedentes - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido